Tribunal: TJBA
Processo: 0001110-96.2014.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001110-96.2014.8.05.0044 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A Advogado(s): JACKSON SILVA BARROS LEAL, MATHEUS IAN TELLES FREITAS, MAURICIO CAMPOS DE FARIA APELADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): *** E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. VALOR EXEQUENDO. FIXAÇÃO INDEVIDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO. VÍCIOS. AUSÊNCIA. ACLARATÓRIOS. REJEIÇÃO. I – Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado. II – Inexiste omissão no acórdão que reconhece a exequibilidade do título e determina o retorno dos autos à origem, deixando a apuração do quantum debeatur e a fixação da verba honorária para o momento processual adequado. III - A aplicação da teoria da causa madura exige que o processo esteja em condições de imediato julgamento, o que não ocorre quando subsiste controvérsia acerca do valor devido, a ser apurado em sede própria. EMBARGOS REJEITADOS. ACORDÃO VISTOS, relatados e discutidos os Embargos de Declaração na Apelação n.º 0001110-96.2014.8.05.0044, em que figura como Embargante CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A e como Embargado o MUNICIPIO DE CANDEIAS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA